Tribunal: TJMT
Processo: 1024279-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VISTOS...
Embargos de Declaração aviado por Mônica de Oliveira Haddad em face de decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, interposto em face do Vicente José Marino, que postergou a apreciação da tutela de urgência recursal, para após a manifestação da parte contrária.
Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão quanto à necessidade de ser determinada a intimação do embargado com urgência, para que tenha seu pedido apreciado, sob pena de perecimento do seu direito.
Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Analisando a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração.
In casu, verifica-se que a embargante pleiteia seja sanada a omissão quanto à evidente urgência no cumprimento da intimação do embargado, tendo em vista os diversos prejuízos que vem suportando com o seu não cumprimento da obrigação pactuada com o desfazimento da sociedade.
Entretanto, como mencionado no decisum, é possível extrair da Ata de Reunião de exclusão da embargante do quadro de sócios, que ambas as partes possuíam obrigações para a concretização e efetivação da sua saída e, portanto, prudente que se aguarda a angularização processual e a manifestação do embargado para então ser apreciado os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.
Desta forma, mostrou-se imperioso que fosse postergada a apreciação da tutela de urgência recursal e, portanto, não se verifica nenhum vício na decisão objurgada.
Ademais, a embargante não justifica nenhuma situação nova que salta aos olhos a urgência ou a eminencia de um perecimento do direito, a justificar a determinação de intimação em plantão judicial.
Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão da embargante é estabelecer nova discussão acerca de matéria definida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida.
Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉDITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.[...] 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal”. (ED 71736/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (destaquei)
Isto posto, rejeito os embargos declaratórios.
P.I.C
Cuiabá, 17 de junho de 2021.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator